Tribunal: STF
Processo: Rcl 79822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. Impossibilidade. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias, por não versarem os paradigmas sobre tema de repercussão geral. Execução em curso. Inaplicabilidade da Súmula nº 734/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF, qual seja, a de que há impedimento ao bloqueio, à penhora e ao sequestro de recursos que possuam destinação voltada à execução de serviços públicos essenciais.



    2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se configurando o ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    3. Não subsiste a impugnação ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, uma vez que, embora transitada em julgado a condenação na fase de conhecimento, não houve certificação de trânsito em julgado da discussão instaurada nos autos, a qual incide sobre a fase de execução.



    4. Agravo regimental não provido.